Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-44.2015.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000872-44.2015.8.11.0022
RECORRENTE: ALEXANDRE AGUSTIN
RECORRIDO: BAYER S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALEXANDRE AGUSTIN com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 27770956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESGOTAMENTO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE - ARTIGO 15 DA LEI 5.474/1968 - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRODUTOR RURAL – COMPRA DE INSUMO - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - EXAME DO FEITO DENTRO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DA REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 373 DO CPC/15 (CORRESPONDENTE AO ARTIGO 333 DO CPC/73) - LITISPENDÊNCIA – MESMAS PARTES – MESMOS PEDIDOS E MESMA CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostrando a prova pericial relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para desconstituir a prova documental.
Não há que se falar em falta de interesse de agir quando a execução ajuizada preenche os pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade, com observância nos ditames do artigo 15 da Lei no 5.474/68 (DUPLICATA ACEITA), sendo desnecessário prévio esgotamento na esfera extrajudicial para ajuizar a ação judicial.
Tratando-se de produtor rural de grande porte, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois não se pode conferir a tais produtores o mesmo tratamento legal ofertado à agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência.
Não há que se falar em inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do artigo 6o, do CDC, se inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, devendo o feito ser examinado dentro da sistemática processual da regra geral prevista no artigo 373 do CPC/15 (correspondente ao artigo 333 do CPC/73).
Configura-se a litispendência da ação quando há coincidência com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Inteligência do artigo 337 do CPC/15.” (Ap no 0000872-44.2015.8.11.0022, Segunda Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DJ 04/12/2019)
A Recorrente alega violação aos artigos 369, 370, 464 e 472, todos do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que restou indeferido o seu pedido de produção de prova pericial.
Afirma que houve violação aos artigos 2o, 3o e 6o do CDC, ao fundamento de que no caso em tela restou caracterizada a sua hipossuficiência técnica e financeira em relação à fornecedora Recorrida, uma vez que o consumidor está em posição desvantajosa, motivo pelo qual deve ser aplicada à inversão do ônus da prova.
Recurso tempestivo (ID 42734481).
Contrarrazões ID 44033987.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 369, 370, 464 e 472, todos do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que restou indeferido o seu pedido de produção de prova pericial.
Afirma que houve violação aos artigos 2o, 3o e 6o do CDC, ao fundamento de que no caso em tela restou caracterizada a sua hipossuficiência técnica e financeira em relação à fornecedora Recorrida, uma vez que o consumidor está em posição desvantajosa, motivo pelo qual deve ser aplicada à inversão do ônus da prova.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CULPA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA No 54/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ.
3. Na hipótese, o tribunal de origem entendeu pela culpa exclusiva do preposto no acidente. Rever tal conclusão atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, como nos atropelamentos, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1753833/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 6o, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.
2. Consoante dispõe o RISTJ, é dever do recorrente mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, de modo a evidenciar a similitude fática entre os julgados e a divergência de interpretações, não sendo suficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1607759/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV